Tribunal: TJMT
Processo: 1006293-28.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006293-28.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Nota Promissória, Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM - CPF: 486.903.171-04 (APELADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (APELANTE), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), SERGIO RICARDO DE ALMEIDA - CPF: 334.697.509-63 (APELANTE), SERGIO RICARDO DE ALMEIDA - CPF: 334.697.509-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, SUSTAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA – NÃO OCORRÊNCIA -
INTEMPESTIVIDADE DO APELO -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. N
o tocante à indisponibilidade do sistema
PJe
, os artigos 30, §4o, 82, 83 e 84, todos da Resolução TJ-MT/TP no. 03, de 12/04/2018

(que Regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a Instâncias do Poder Judiciário do

Estado de Mato Grosso), dispõem
que t
oda indisponibilidade do Sistema
PJe
será registrada em relatório de interrupções de

funcionamento
, e, na hipótese,
em consulta ao painel do sistema
PJe
(https://clickjudapp.tjmt.jus.br/monitor), extrai-se

que as indisponibilidades ocorridas nos dias 13 e 14/12/2023 foram momentâneas,
restando registrado no Portal TJMT que
as

indisponibilidades registradas não se enquadram no disposto no art. 11, I e II da Resolução 185/2013-CNJ
.

2.
Assim, tendo em vista que o apelo foi interposto após o decurso do prazo recursal,
o mesmo

não preenche um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja a tempestividade, fato que impede seu

conhecimento, nos termos do art. 932, III, e 1.003, §5o do CPC
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
FERNANDO MARCIO VAREIRO
,
com o fito de reformar a decisão que
negou provimento ao recurso de embargos de declaração por ele
interposto
,
mantendo aquela que negou conhecimento ao apelo

(ID
204746667
).

Para tanto,
o
ora agravante aduz
, em suma,
que
o recurso de apelação é tempestivo; bem como que a sentença é nula, por cerceamento de defesa, uma vez que o feito necessita de nova perícia

(ID

206483177
).

O
ora agravado
apresent
ou
contrarrazões ao recurso
, pugnando pelo seu desprovimento
(ID
209752697
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que
o
agravante pretende
reformar a
decisão que negou provimento ao recurso de embargos de declaração por ele interposto, mantendo aquela que negou conhecimento ao apelo
, por intempestividade
(ID
204746667
).

Contudo, as alegações trazidas pel
o
recorrente são insuficientes para a reforma da decisão.

Com efeito,
como pontuado na decisão agravada,
e
xtrai-se dos autos que o feito foi sentenciado, julgando parcialmente procedente os pedidos inaugurais, com declaração de inexistência da relação jurídica e condenação ao pagamento de danos morais, assim como ao pagamento de verbas sucumbenciais e honorários. Ainda, a reconvenção foi julgada improcedente, com condenação do réu/reconvinte/apelante,
ora agravante
, ao pagamento de custas e despesas, além de honorários.

Irresignado, o réu/reconvinte/apelante,
ora agravante
, apresentou embargos de declaração, o qual foi rejeitado em 28/11/2023, com publicação da em 30/11/2023.

O prazo para oferecimento de recurso de apelação findou-se em
24/01/2024
, ao que o sistema certificou o trânsito em julgado da sentença em 25/01/2024 (ID 200663762 – fls. 462).

Ocorre que, o réu/reconvinte/apelante,
ora agravante
, apresentou recurso de apelação apenas em 25/01/2024, ou seja, 01 (um) dia depois de esgotado o prazo.

Intimado para se manifestar acerca da intempestividade do recurso de apelação (ID 202467172), o réu/reconvinte/apelante,
ora agravante
, peticionou nos autos alegando que o dia 08/12/2023 foi feriado e nos dias 13, 14 e 21/12/2023 ocorreu indisponibilidade no sistema
PJe
, razão pela qual o apelo seria tempestivo (ID 202662663).

De fato, no 08/12/2023 foi feriado e no dia 21/12/2023 o prazo estava suspenso em razão do recesso forense.

Todavia, no tocante à indisponibilidade do sistema
PJe
, convém trazer à colação o que dispõe a norma de regência, em especial os artigos 30, §4o, 82, 83 e 84, todos da Resolução TJ-MT/TP no. 03, de 12/04/2018 (
que Regulamenta
o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso), que assim dispõem:

Art.30. Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao Sistema
PJe
, do que deverá ser fornecido protocolo eletrônico.

[...];

§
4o A não obtenção de acesso ao Sistema
PJe
e eventual defeito de transmissão ou recepção de dados não-imputáveis à indisponibilidade do sistema, não servirá de escusa para o descumprimento de prazo processual, salvo deliberação expressa da autoridade judiciária competente
.

Art.82.
Não caracterizam indisponibilidade
:

I–
as
falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do público externo e a rede de comunicação pública;

II–
a
impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários externos.

Art. 83. A indisponibilidade do Portal TJMT (www.tjmt.jus.br) não implica, necessariamente, na indisponibilidade do Sistema
PJe
, visto
que também poderá ser acessado por meio do link http://pje.tjmt.jus.br para Primeira Instância e do link http://pje2.tjmt.jus.br para Segunda Instância.

Art.84.
A indisponibilidade do Sistema
PJe
será aferida pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação, que verificará a disponibilidade externa dos serviços referidos no art. 80 desta Resolução
.

§ 1o
Toda indisponibilidade do Sistema
PJe
será registrada em relatório de interrupções de funcionamento, que será acessível ao público no Portal TJMT (www.tjmt.jus.br) e conterá as seguintes informações
:

I–
data, hora e o minuto de início da indisponibilidade

II–
data
, a hora e o minuto de término da Indisponibilidade
e

III–
a descrição dos serviços que ficaram indisponíveis
.

§ 2o
O relatório de interrupção, com efeito de certidão, estará acessível preferencialmente em tempo real ou, no máximo, até as 12 horas do dia seguinte ao da indisponibilidade
.

Por sua vez, o art. 11, I e II da Resolução 185/2013-CNJ (que institui o Sistema Processo Judicial Eletrônico -
PJe
como sistema de processamento de informações e prática de atos processuais e estabelece os parâmetros para sua implementação e funcionamento), dispõe que:

Art. 11. Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o serão prorrogados para o dia útil seguinte,
quando
:

I –
a
indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h00 e 23h00; ou

II –
ocorrer
indisponibilidade entre 23h00 e 24h00
.

No caso, o réu/reconvinte/apelante, ora embargante, não conseguiu demonstrar a indisponibilidade do sistema
PJe
nos dias 13 e 14/12/2023, nos termos dos dispositivos legais acima transcritos.

Com efeito, em consulta ao painel do sistema
PJe
(https://clickjudapp.tjmt.jus.br/monitor), extrai-se que as indisponibilidades ocorridas nos dias 13 e 14/12/2023 foram momentâneas, sendo as do dia 13/12/2023 no total de 00:26:32 e as do dia 14/12/2023 no total de 00:11:01, de modo que as indisponibilidades registradas não se enquadram no disposto no art. 11, I e II da Resolução 185/2013-CNJ, conforme certificado pelo próprio sistema, senão vejamos o que consta do campo “ATENÇÃO” do “print” abaixo.

A propósito:

Assim, tendo em vista que o apelo foi interposto após o decurso do prazo recursal, tem-se que o mesmo não preenche um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja a tempestividade, fato que impede seu conhecimento, nos termos do art. 932, III,
e 1.003, §5o do CPC
.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PROTOCOLO DO RECURSO FORA DO PRAZO – INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
A interposição de recurso de Apelação fora do prazo previsto no
art. 1.003, §5o do Código de Processo Civil acarreta o não conhecimento do recurso, ante a evidência de sua intempestividade.

(TJMT - N.U 0005888-03.2010.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2023,
Publicado
no DJE 16/06/2023).

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – INTEMPESTIVIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. In
casu
,
não pode ser conhecido o recurso manifestamente extemporâneo, por
consistir a
tempestividade pressuposto de sua admissibilidade
.
(TJMT - N.U 1006648-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023,
Publicado
no DJE 16/06/2023).

Por sua vez, não sendo conhecido o recurso de apelação, por intempestividade, não há que se falar em omissão quanto à análise das matérias nele arguidas
, isto é, quanto à alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Então, sem que tenha
o
agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024